Tribunal: TJES
Processo: 0005819-37.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005819-37.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON AMANCIO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RAMOM AMANCIO FERREIRA
contra sentença proferida pela MM Juíza da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e do artigo 12, da Lei n° 10.826/03, a 06 anos e 8 meses de reclusão e a 01 ano de 4 meses de detenção, cumpridos em regime fechado, em razão da reincidência e a 692 dias-multa, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do apelante, em razão da ausência de provas acerca da autoria dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06 e no art. 12 da lei 10.826/03.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RAMOM AMANCIO FERREIRA
contra sentença proferida pela MM Juíza da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e do artigo 12, da Lei n° 10.826/03, a 06 anos e 8 meses de reclusão e a 01 ano de 4 meses de detenção, cumpridos em regime fechado, em razão da reincidência e a 692 dias-multa, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razões recursais, a Defesa requer a
absolvição do apelante, em razão da ausência de provas acerca da autoria dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06 e no art. 12 da lei 10.826/0
3.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Diferentemente do que pontua a Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu, pela prática do crime de tráfico de drogas e de p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

I. DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06:

A
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pela apreensão das drogas, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, pelo laudo de exame químico definitivo em que ficou constatada que as substâncias apreendidas no local do crime consistem em
16 papelotes de cocaína
.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Em depoimento prestado em juízo, a testemunha
YGOR CAMPOS DA SILVA SANTOS
, policial militar, relatou, detalhadamente, que, em patrulhamento preventivo, recebeu denúncias da existência de tráfico de drogas no local conhecido como “Terereco”, razão pela qual se deslocou até o local e iniciou uma perseguição a determinadas pessoas que imprimiram fuga, em especial, o apelante, pois ao correr e adentrar em sua residência, segurava algo nas mãos.

Assim, a testemunha narrou que foi encontrado na residência do apelante, além da arma de fogo, 16 papelotes de cocaína.

Veja-se:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; que estavam em patrulhamento e havia denúncias de que havia tráfico no local ali perto do campo do grêmio, no local conhecido como Terereco; que quando chegaram ao local tinha uma certa quantidade de pessoas e todos correram; que o réu correu em direção a residência e adentrou; que pediram apoio e adentraram dentro da residência e detiveram o réu e localizaram a arma e uma quantidade de cocaína dentro de um cesto de roupa suja; que não se recorda se o réu morava ali, mas acha que o réu falou algo de Cariacica. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que o reú correu botando a mão na cintura, mas não viu se tinha algo nas mãos dele ou na cintura; que com o réu não foi encontrado nada, mas foi ele que apontou o cesto; que não se recorda se o cesto estava no mesmo cômodo que o reú, pois andou em toda a casa; que não conhecia o réu de antes e nunca tinha o visto.

Tal depoimento é corroborado pelo prestado, em juízo, pelo policial militar Bruno dos Santos, senão vejamos:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE receberam informações de alguns indivíduos qúe estavam comercializando drogas e ostentando armas; que chegaram ao local e várias pessoas correram para os becos; que tinha várias pessoas correndo, mas visualizaram um correndo para uma residência e os outros para os becos; que na residência realizaram a abordagem desse indivíduo, e no primeiro momento ele falou que não residia ali, mas depois ele falou que morava ali com um amigo; que na busca com ele nada foi encontrado, mas em um cesto, na cozinha, acharam uns papelotes de cocaína a e uma arma; que o réu disse que a arma era dele e era para se defender e que a droga não era dele; que ele afirmou que ele era de outra região e estaria em guerra com o bairro de onde morava de Vitória, mas não se recorda o nome do bairro; que exibida o Bu, confirma o teor bem como sua assinatura, mas retifica o nome é beco 08b de agosto e consta outro nome no BU. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que visualizou 3 ou 4 pessoas e todos correram; que tem 4 ou 5 becos paralelos; que quando chegaram todos empreenderam fuga e o réu foi o único que conseguiram acompanhar e ele entrou em uma residência; que não viram se o réu tinha algo em mãos quando correu; que na residência o réu estava sozinho e inicialmente o réu disse que não morava lá e depois disse que ficava lá pois estava fugido de outro bairro que estava em guerra; que a arma foi localizado dentro do cesto e que a arma seria dele, mas a droga não;

Assim, “
o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

O apelante, por sua vez, reservou o direito de permanecer calado em interrogatório judicial, não refutando as declarações seguras e detalhadas prestadas pelos agentes públicos, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas quanto ao delito sediado no
art. 33 da Lei 11.343/06.

II. DO CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003:

Do mesmo modo, resta evidenciada no caderno processual digitalizado a
materialidade
do delito sediado no artigo 12 da Lei 10.826/03, seja pelo auto de apreensão, ou, ainda, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo que atestou
“ARMA DE FOGO, Marca; ROSSI (BRASIL), Espécie: REVOLVER, Calibre: .38 Special, Modelo: rossi, Qtd. Canos: 1, Fabricação: INDUSTRIAL, Alma: RAIADA, Acabamento: INOXIDADO, Conservação: BOA, Funcionamento: SEMI-AUTOMÁTICO, Capacidade: 5, N° de Série: ILEGÍVEL, Descrição: NUMERACAO NAO APARENTE).”

A
autoria
também é indene de dúvidas, conforme os depoimentos prestados pelos policiais militares, oportunamente já mencionados, que, perante a autoridade judiciária, confirmaram que
na residência do apelante foi apreendida arma de fogo e que o mesmo teria confirmado no momento da apreensão a sua titularidade.

Considerando, portanto, os depoimentos detalhados e seguros dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante, ocasião em que foi encontrada arma de fogo, resta configurado, portanto, o delito sediado no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME SEDIADO NO ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.1. A autora e materialidade devidamente comprovada, diante das provas coligidas nos autos. Édito condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas mantido. 2. A autora e materialidade devidamente comprovada, diante das provas coligidas nos autos. Édito condenatório pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03 mantido. 3. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamen-to: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER das apelações e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.